Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703102-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIEL DA SILVA MOURAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial de ID 40813410, determino à il. Secretaria da 2a Turma Criminal que retire o sigilo das mídias que acompanham a certidão de ID 40055481. Após, encaminhem-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 17:20:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator